Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CORRIDA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de declaração de nulidade de teste de aptidão física de corrida; e, subsidiariamente, declarar a aptidão física do candidato autor.
2. Inicialmente, ressalta-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de determinação de exibição de documentos, bem como na falta de determinação de produção de prova pericial, se verificada a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Os documentos acostados aos autos revelam que a corrida do Teste de Aptidão Física do Concurso Público para o cargo de Polícia Penal ocorreu com observância ao princípio da isonomia, inexistindo flagrante ilegalidade.
4. Verifica-se que a eliminação do candidato na forma prevista no edital.
5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida.